Tribunal: TJMT
Processo: 1111846-25.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1111846-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FELYPE NUNES FERREIRA - CPF: 092.023.966-80 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CRISTIANE COUTO DOS SANTOS - CPF: 326.129.118-47 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito, no valor de R$ 37.235,83, afastando alegações de inexistência de contratação e abusividade de encargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se os encargos contratuais aplicados são abusivos, especialmente quanto à capitalização de juros e à necessidade de perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A relação contratual e a utilização do cartão de crédito restaram devidamente comprovadas por faturas, histórico de utilização e evolução do débito, evidenciando o inadimplemento.

5. A alegação de abusividade dos encargos não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de discrepância em relação às taxas médias de mercado, não se justificando a intervenção judicial.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários posteriores à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, o que se verifica no caso concreto.

7. A pretensão de perícia contábil revela-se desnecessária diante da suficiência da prova documental, não sendo admissível a dilação probatória fundada em alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental suficiente. 2. É válida a cobrança de débito oriundo de cartão de crédito quando comprovadas a contratação, a utilização do serviço e o inadimplemento, inexistindo abusividade dos encargos sem demonstração concreta de irregularidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANE COUTO DOS SANTOS

-
Id-358158371, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-358158369, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
nº.1111846-25.2025.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito no valor de R$ 37.235,83.

Alega a parte apelante que a demanda originária foi proposta pelo banco com base em suposta dívida de cartão de crédito, instruída apenas com faturas, regulamento e planilha, sem apresentação de documentação completa e adequada para demonstrar a evolução do débito.

Sustenta que, em sua contestação, apontou diversas irregularidades, tais como:
“inépcia/insuficiência documental (ausência de contrato/planilha analítica completa); abusividade de encargos e capitalização; impossibilidade de cumulação de encargos moratórios; necessidade de inversão do ônus da prova; e realização de perícia contábil para recálculo do débito”
.

Afirma que, apesar da controvérsia técnica acerca da composição do débito, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, entendendo que o feito estava “maduro”, dispensando a produção de prova pericial e audiência, o que resultou na procedência integral da cobrança.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
cerceamento de defesa
, uma vez que a prova pericial contábil era essencial para apuração da legalidade dos encargos aplicados.

Sustenta que a controvérsia envolve questões técnicas, como
metodologia de cálculo, incidência de juros, capitalização, cumulação de encargos e evolução do saldo
, não sendo matéria exclusivamente de direito.

Aduz ainda a existência de inconsistências matemáticas nas próprias faturas apresentadas pelo banco, destacando a cobrança simultânea de rubricas como
“encargos de atraso”, “encargos de mora” e “multa contratual”
, com bases de cálculo distintas e não explicitadas, indicando possível
capitalização indevida e cobrança sobre valores já acrescidos de encargos
, o que configuraria ilegalidade.

Sustenta também violação ao art. 370 do CPC e ao contraditório substancial, afirmando que o magistrado deixou de determinar prova essencial ao deslinde da controvérsia.

No mérito, defende que a sentença não enfrentou adequadamente a formação do saldo devedor, limitando-se a reconhecer a existência de faturas, sem demonstrar de forma auditável a evolução da dívida.

Argumenta que há indícios de
cumulação indevida de encargos moratórios
, possível
anatocismo
(capitalização sobre encargos), além de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as faturas não permitem a compreensão clara da origem e evolução do débito.

Por fim, requer:

·

Preliminarmente
, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil;

·

Subsidiariamente
, a reforma da sentença para determinar o recálculo do débito, com:

o

apresentação de memória de cálculo detalhada;

o

exclusão de encargos indevidos;

o

vedação de juros sobre multa e mora;

o

apuração do valor correto da dívida, com eventual redução;

·

além da revisão dos ônus sucumbenciais .

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-358158374.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Sustenta ainda a Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença decorrente do Cerceamento de Defesa, tendo em vista a afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, se viu impedida de produzir provas sobre os fatos narrados em sua contestação, uma vez que, entendeu a MMª. Juíza
a quo,
pelo Julgamento Antecipado da Lide.

No entanto, a aludida preliminar não deve prosperar.

A sentença atacada é calcada em provas e documentos que elucidam a questão, momento em que dispensável se torna à realização de prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise meritória, havendo nestes suficientes elementos para se decidir.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda. Não há fato relevante a ser produzido em audiência de instrução, eis que demonstradas documentalmente as razões que levaram a MMª. Juíza de Primeiro Grau a chegar à conclusão do caso em tela.

Desta forma, não são satisfatórias as razões pelas quais pretende a Apelante, a produção de provas, que apenas evidenciam a postergação da solução do caso concreto.

O sistema processual civil vigente consagra o princípio do livre convencimento motivado, atribuindo ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, quando entender suficientemente instruído o feito.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno de relação contratual devidamente comprovada por documentos idôneos, consistentes em faturas, histórico de utilização e demonstrativo do débito, os quais permitem a adequada compreensão da dinâmica obrigacional estabelecida entre as partes.

A pretensão de realização de perícia contábil revela-se, nesse contexto, desnecessária, porquanto a discussão não demanda conhecimento técnico especializado para além da análise documental já encartada aos autos. A alegação genérica de inconsistência nos encargos, desacompanhada de demonstração mínima de irregularidade concreta, não impõe a dilação probatória pretendida, sob pena de se admitir indevida inversão do ônus probatório.

Com essas considerações, entendo correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 355, inciso I, cumulado com o art. 370, ambos do CPC.

Pelo exposto, não há de prosperar o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida no presente Recurso.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito no valor de R$ 37.235,83.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação suposta abusividade de encargos contratuais e necessidade de recálculo do débito.

A demanda originária foi instruída com faturas do cartão de crédito, regulamento contratual e planilha evolutiva do débito, evidenciando a utilização do crédito pela requerida e o inadimplemento das obrigações pactuadas.

A Apelante sustenta, em síntese, ausência de prova da contratação, abusividade de encargos, ilegalidade da capitalização de juros e necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da evolução do débito.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação, a efetiva utilização do cartão de crédito e o inadimplemento, afastando as alegações de abusividade e julgando procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do débito integral.

A irresignação recursal não comporta acolhimento.

A sentença recorrida revela-se juridicamente escorreita e aderente ao conjunto probatório.

Restou incontroverso que a apelante aderiu ao sistema de cartão de crédito e dele se utilizou reiteradamente, realizando diversas operações e efetuando pagamentos parciais ao longo da relação contratual, circunstâncias que evidenciam não apenas a contratação, mas também a ciência inequívoca das condições pactuadas. O inadimplemento, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrado pelas faturas acostadas, que revelam a evolução do débito até o montante exigido.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, inexiste nos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado.

Ao revés, a sentença consignou, com base em dados objetivos, que os encargos aplicados se situam dentro dos parâmetros usualmente praticados pelas instituições financeiras, não se verificando qualquer desvio apto a ensejar intervenção judicial.

Igualmente improcede a insurgência quanto à capitalização de juros. A jurisprudência consolidada admite a capitalização em periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como se verifica no caso em exame. As cláusulas contratuais e as próprias faturas mensais evidenciam a previsão e a aplicação dos encargos de forma transparente, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Também não prospera a tese de cumulação indevida de encargos moratórios. Os elementos constantes dos autos indicam a incidência de multa, juros de mora e encargos remuneratórios dentro dos limites legais e contratuais, sem demonstração de sobreposição indevida ou duplicidade sancionatória.

A pretensão recursal, em verdade, busca rediscutir matéria fática e probatória já adequadamente apreciada pelo Juízo de origem, sem a apresentação de elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada. Incide, aqui, a vedação ao comportamento contraditório, uma vez que a parte, após usufruir do crédito disponibilizado, pretende afastar os encargos inerentes à própria natureza da relação jurídica.

Outrossim, como bem afirmado na sentença que se recorre, várias foram as renegociações realizadas pela Apelante com o Banco Apelado, mas que, no entanto, não adimplidas pela Recorrente,
verbis:

“[...]

Em maio/2022, a requerida realizou uma renegociação da dívida (conforme fatura de junho/2022), parcelando o débito em 60 vezes, com a primeira parcela no valor de R$ 236,51 (encargos de R$ 215,86 + IOF de R$ 0,63 + IOF adicional de R$ 1,28).

Contudo, a requerida não honrou o acordo de renegociação, deixando de pagar as parcelas, o que gerou novamente a aplicação de encargos moratórios e a evolução do débito.

Em dezembro/2022, houve nova renegociação da dívida (conforme fatura de janeiro/2023), com parcelamento em 60 vezes, mas novamente a requerida não cumpriu o acordo, deixando de pagar as parcelas.

A última fatura apresentada pelo autor, com vencimento em 10/06/2024, indica um saldo devedor de R$ 31.652,32, que atualizado até a data do ajuizamento da ação (30/10/2025) perfaz o montante de R$ 37.235,83.

[...]”

Diante desse cenário, impõe-se prestigiar a sentença recorrida, que se mostra alinhada aos fatos comprovados nos autos e ao direito aplicável à espécie.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026